Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-56.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e indenizatória - Sentença de improcedência liminar – Artigo 332 do CPC - Inaplicabilidade - Questão que não é exclusivamente de direito - Matéria impugnada em contrarrazões – Devolução – Admissibilidade - Exame do recurso, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC.
Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios

Ementa:
Revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e indenizatória - Sentença de improcedência liminar – Artigo 332 do CPC - Inaplicabilidade - Questão que não é exclusivamente de direito - Matéria impugnada em contrarrazões – Devolução – Admissibilidade - Exame do recurso, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC.
Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo dos contratos – Adequação à taxa média de mercado – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Restituição de forma simples – Ausência de má-fé – Reconhecimento – Devolução pela réu dos valores pagos a maior pela autora e de compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a distribuição – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Indenização por danos morais – Inexistência de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001544-56.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante SHEILA
MARA SABUGARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
2
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664
Apelante
Sheila Mara Sabugari (AJG)
Apelado
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca
Votuporanga 4a Vara Cível
Voto no 38137
Revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e
indenizatória - Sentença de improcedência liminar Artigo 332 do
CPC - Inaplicabilidade - Questão que não é exclusivamente de
direito - Matéria impugnada em contrarrazões Devolução
Admissibilidade - Exame do recurso, nos termos do artigo 1.013,
§3o, do CPC.
Mútuo (crédito pessoal)
Abusividade
Taxa de juros
remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade

Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato Taxa
pactuada superior à média de mercado Incidência de juros
abusivos - Reconhecimento Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o,
CDC) Necessidade de recálculo dos contratos Adequação à
taxa média de mercado REsp Repetitivo no 1.061.530/SC
Artigo 1.036 do CPC Restituição de forma simples Ausência
de má-fé Reconhecimento Devolução pela réu dos valores
pagos a maior pela autora e de compensação de eventual dívida de
parcelas inadimplidas, com incidência de juros de mora desde a
citação e correção monetária desde a distribuição Compensação
(crédito e débito de igual natureza) Possibilidade Artigo 368 do
Código Civil Indenização por danos morais Inexistência de ato
depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na
esfera moral e material Transtornos causados à autora que são
meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral
Pretensão afastada Sucumbência recíproca Reconhecimento.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 178/186 julgou improcedente a ação; em
virtude da sucumbência, condenou a autora no pagamento das custas, observada a
gratuidade deferida.
Apela a autora alegando preliminarmente a nulidade da
sentença pelo julgamento na forma de indeferimento liminar, sem a citação da parte
contrária e sem qualquer possibilidade de produção de qualquer prova por parte da
apelante. No mais, pretende a reversão do julgado, sob o fundamento de que houve
demonstração da abusividade dos juros cobrados, traduzindo em onerosidade excessiva ao
consumidor e colocando-o em desvantagem exagerada - juro cobrado que supera mais de
06 (seis) vezes à média, já que que o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios
anuais de 407,77% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo banco central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
3
corresponde à 68,77% ao ano, o que contraria a orientação firmada em sede de recurso
repetitivo (Resp. 1.061.530-RS), admitida a revisão dos juros remuneratórios pactuadas,
havendo relação de consumo e abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, o que ficou demonstrado, pelo que o valor cobrado de forma
indevida seja devolvido em dobro. Argumenta que o fato caracteriza dano moral a ser
indenizado no valor de R$15.000,00. Postula a integral procedência da ação, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais, (fls.
191/201).
Processado e respondido o recurso (fls. 287/306), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Por primeiro, de acordo com o disposto no art. 332 do CPC,
“nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido...”.
Por oportuno, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery comentam que “é necessário que: a) o pedido repetido seja idêntico ao anterior; b)
que o pedido anterior tenha sido julgado totalmente improcedente; c) que o julgamento
anterior de improcedência tenha sido proferido no mesmo juízo; d) que a matéria seja
unicamente de direito” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
9.3 ed., São Paulo: RT, 2006, p. 482, art. 285-A, nota 5).
Na hipótese dos autos, não era admissível o julgamento 'in
limine', nos termos do dispositivo legal em comento, como ocorreu, visto que a demanda
tem por objeto discussão sobre abusividade das taxas de juros, não sendo a questão
controvertida unicamente de direito, mas de direito e de fato, pois conforme o o REsp
1.061.530-RS, e como se verá adiante, havendo demonstração de que a abusividade da taxa
de juros remuneratórios coloca o consumidor em desvantagem exagerada, a revisão é
admitida.
Tal conclusão, em tese, implicaria a anulação da sentença
para o prosseguimento regular do feito. No entanto, tendo em vista que a parte contrária foi
citada e apresentou contrarrazões, a causa encontra-se em condições de julgamento, nos
termos do artigo 1.013, §3o, do CPC.
Com razão em parte o apelo.
Na hipótese dos autos, a apelante (autora) pretende a revisão
da taxa de juros remuneratórios, além da condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais, nos termos da exordial, alegando o apelante (autor) a cobrança de juros
remuneratórios que excedem a média praticada no mercado em produtos da mesma
espécie, pleiteando a devolução em dos valores pagos a maior.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a autora celebrou com o réu o contrato de empréstimo pessoal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
4
020220000055, em 24/07/2012, no valor total de R$1.116,94, a ser pago em 08 parcelas
fixas de R$329,66, sendo aplicada a taxa de juros mensais em 14,50% e a taxa anual
representando 407,77% (fls.28/31).
O CDC é expresso quanto à sua aplicabilidade no que se
refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3o, §2o: “§2o: Serviço é qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”, observado ademais, que a
questão relativa à aplicabilidade do CDC à hipótese restou superada com a edição da
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do
negócio jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
No que diz respeito a encargos, nos contratos de mútuo
ofertados pelas instituições financeiras não há limitação da taxa dos juros remuneratórios a
12% ao ano, conforme enunciado da Súmula no 596, do STF: “As disposições do Decreto
n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema
financeiro nacional”, tanto que se pacificou o entendimento no enunciado da Súmula
Vinculante n. 7, o qual sedimentou anterior postulado da Súmula 648: “A norma do § 3o do
artigo 192 da Constituição, revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
E no mesmo sentido, versa sobre a matéria o enunciado da
Súmula 382 do C. STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica a abusividade das cláusulas”.
A regra, portanto, é a liberdade contratual entre as partes, de
modo que não cabe ao Poder Judiciário limitar o lucro bancário. Neste sentido:
“Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Contudo, em que pese a diversidade de taxas praticadas no
mercado e o regime de taxa de juros aplicável às instituições financeiras, há de se
reconhecer observada a peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato
abusividade na relação contratual quando os encargos colocam o consumidor em
desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1o, do CDC.
No caso, na hipótese dos autos, constata-se que as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
5
juros efetivamente cobrada pelo réu, nos referidos contratos firmados com a autora,
destoam da média de mercado para o mesmo período em produtos similares, tornando-se
abusivas, não havendo justificativa plausível para a fixação desse patamar, ainda que
derivada do risco da operação, o que implica a imposição da regra de mitigação, seja pela
aplicação das disposições do CDC, seja pela incidência do artigo 422 do Código Civil.
Esse o entendimento do STJ, confira-se: “DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de
processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa
do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural,
industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito;
contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito
consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica,
além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo,
deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso
especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os
requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção
em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF
opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF.
Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES
IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto. (...) REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.
Dessa forma, no caso, observadas as condições do
consumidor, os limites da relação, a natureza do vínculo, valor da contratação, referidas
peculiaridades implicam que as taxas de juros contratadas deverá ser alteradas à média
praticada pelas instituições financeiras no período, com o recálculo, de modo a atender à
regra de equilíbrio contratual.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara: “APELAÇÃO
CÍVEL Ação de indenização por danos materiais e morais Sentença que julgou
liminarmente improcedente a demanda, com fulcro no artigo 332 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
6
Civil Insurgência do autor - Contrato de crédito pessoal no 02110003433, firmado em 30
de novembro de 2016, no valor de R$ 6.755,11, em 12 parcelas de R$ 1.717,38, com juros
de 22% ao mês e de 987,22% ao ano Admitida a incidência de capitalização mensal de
juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente
pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ) - Juros remuneratórios - Abusividade
verificada Súmula 296 do STJ A cláusula contratual que estabelece juros mensais de
22% e anuais de 987,22%, superior ao óctuplo da taxa média de mercado (116,58%,
conforme informações disponíveis no site do Bacen), se mostra abusiva e fere o art. 51, IV,
do CDC, além de caracterizar enriquecimento sem causa - Revisão dos juros de acordo
com a taxa efetiva anual, conforme taxa média divulgada pelo Bacen
Pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais Descabimento
Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório Multa Litigância de má-fé -
Ausência de elementos objetivos que demonstrem que o autor tenha se utilizado da ação
judicial como meio de obtenção de vantagem indevida Condenação afastada Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido em parte para estabelecer que os juros
remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
para operações da mesma natureza; para determinar o recálculo do débito e a devolução,
na forma simples, se houver, com acréscimo de correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da
citação, admitida a compensação com a evolução do saldo devedor em aberto e para
afastar a pena imposta a título de litigância de má-fé, bem como a indenização cominada,
mantida, no mais a r. sentença por seus próprios fundamentos Recurso parcialmente
provido com observação. (TJSP; Apelação 1013803-50.2017.8.26.0224; Relator: Helio
Faria; 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017)
Também: “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Contratos
de empréstimo pessoal firmados sucessivamente para a quitação dos anteriores, com juros
nitidamente abusivos Último instrumento contratual que prevê taxa de juros de 22% ao
mês e 987,22% ao ano Desconformidade com a taxa média de mercado apurada e
divulgada pelo BACEN Ré é instituição financeira integrante do sistema financeiro
nacional e, como tal, deve se submeter ao ordenamento jurídico correspondente Relação
de consumo e abusividade cabalmente demonstradas
Entendimento do C. STJ no
Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.061.530/RS Sentença de parcial
procedência do pedido inicial e improcedência da reconvenção mantida - RATIFICAÇÃO
DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo
252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1004364-45.2017.8.26.0505; Relator: Spencer Almeida Ferreira; 38a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 20/08/2018)
Ainda: APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato
bancário cumulada com restituição de quantias pagas Sentença de improcedência
Inconformismo da parte autora Contrato bancário de crédito pessoal - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da instituição financeira, que exigiu
vantagem exagerada, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência e extrema
necessidade da parte autora para cobrar juros muito acima da média do mercado. Juros
remuneratórios aplicados de 22,74% ao mês e de 1.069,33% ao ano. Abusividade da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
7
de juros contratada. Redução à taxa média de mercado praticada para a respectiva
modalidade contratual Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em excesso, autorizada
eventual compensação Descontos promovidos pela instituição financeira diretamente na
conta corrente do consumidor. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 Proteção especial à
verba remuneratória - Vedação à abusividade. Interpretação sistemática dos artigos 7o,
inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
Inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 60.435/2014. Precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça (Informativo n° 0481) - Sentença reformada. Sucumbência recíproca Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001599-12.2017.8.26.0082; Relator: Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/07/2018).
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, ainda que
seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não se vislumbra a
ocorrência de danos morais passíveis de indenização. O dever de indenizar surge,
cumulativamente, do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso concreto, não se
verificou a existência dos danos provocados pela conduta do réu, valendo registrar que não
se trata de dano “in “re ipsa”. Não há notícia de que houve a negativação do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco restou demonstrada qualquer exposição
indevida de seu nome, apto a ensejar a indenização pretendida.
Oportuno destacar, nesse sentido, que a autora contribuiu
para o evento ao contrair os empréstimos de dinheiro na forma pactuada e não pode alegar
surpresa ou constrangimento exacerbado. Também, salienta-se que a autora poderia
procurar outra financeira para celebrar o mútuo.
Por outro lado, ainda, a conduta do réu foi pautada em
cláusula contratual, não se verificando, diante desta circunstância, violação de direitos que
justifique a imposição do dever de indenizar.
O fato assim é que, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para a autora preocupação,
incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade do autor (CDC artigo 4o), como
consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitirá a sanção moral, até porque,
observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de
Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
8
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não basta
o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente
moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e qualquer
situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em
sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação. Unânime. (Ap. Cível no
70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa
Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro.
2003).
Também não diverge este Tribunal: “Revisional de contrato
c.c. repetição de indébito e dano moral pretensão ao afastamento de irregularidades
praticadas pela requerida em contrato de empréstimo ação procedente em parte para
reduzir os juros à taxa média do mercado e determinar a devolução simples dos valores
cobrados a maior apelo da autora insistindo na indenização por danos morais
impossibilidade declaração de abusividade de cláusula contratual que, por si só, não
acarreta
danos
morais
-
recurso
improvido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1004033-60.2018.8.26.0624; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019).
Ainda: “Ação revisional de contrato bancário Empréstimo
pessoal Ação julgada improcedente Cerceamento de defesa Inocorrência A prova
documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide Preliminar repelida.
Juros remuneratórios Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN (...) - Previsão de cobrança de juros de 22% ao mês e
987,22% ao ano - Abusividade dos juros remuneratórios verificada no caso concreto
Limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato
divulgada pelo Banco Central do Brasil, na época da contração - Recurso provido.
Repetição em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta corrente
Inadmissibilidade - Má-fé do réu não demonstrada Jurisprudência do STJ Caso de
devolução de forma simples Recurso provido em parte. Danos morais - Inexistência do
dever de indenizar - Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato, por si só, não
acarreta danos morais - Descontos em conta corrente decorrentes de contrato de
empréstimos livremente contraído pela autora Recurso negado. Recurso provido em
parte”. (TJSP, Apelação no 1017410-27.2017.8.26.0562 Santos, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 17/01/2019, REL. FRANCISCO GIAQUINTO).
Desse modo, o recurso deve ser provido em parte, apenas
para julgar a ação procedente em parte, para determinar a adequação da taxa de juros
remuneratórios contratuais à média do mercado praticada no período da contratação,
divulgada pelo BACEN, com a devolução de forma simples dos valores pagos a maior, a
ser apurada em liquidação, permitida a compensação de eventual dívida de parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-56.2020.8.26.0664 -Voto no 38137
9
inadimplidas, conforme a regra do artigo 368 do Código Civil, incidindo juros de mora
legais desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso.
Não se cogita, contudo, a repetição em dobro do referido
valor, pois conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código
Civil" (atualmente, art. 940 do Código Civil).
Em razão da sucumbência recíproca condena-se cada parte ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais e cada litigante deverá pagar ao
patrono do adversário honorários advocatícios fixados em 11% do valor da causa
atualizado, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, observado
quanto à autora o art. 98, §3o do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator